Tribunal: STF
Processo: HC 216325
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensora Pública de São Paulo, em favor de Alex Bruno Conceição, contra decisão proferida pelo STJ, nos autos do HC 713.657/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado por infração ao art. 121, § 2°, VI, c. c. o § 2°-A, 1, c. c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, às penas de 10 anos de reclusão, no regime inicial fechado. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação à Corte de origem, que deu parcial provimento ao apelo, para reduzir as reprimendas aplicadas para 07 anos e 06 meses de reclusão, nos termos do acórdão juntado às fls. 19-33, com a seguinte ementa: 



    "Apelação. Feminicídio tentado. Insurgência defensiva quanto à dosimetria da pena. Fundamentação, no entanto, adequada à reprovabilidade da conduta. Reincidência afastada. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade. Tentativa. Redução da pena em metade. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente provido." 



    No presente writ, o impetrante sustenta a ilegalidade na segunda etapa da dosimetria da pena, ao argumento de que não houve fundamentação idônea a justificar a não incidência da confissão. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para reduzir a pena (fls. 3-10). ” (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório. 



    Decido.



    Colhe-se dos autos que “no dia 23 de junho de 2016, por volta das 17 horas e 30 minutos, no interior da residência situada na Rua Doutor Falcão Filho, n° 151, República, nesta Capital, ALEX BRUNO CONCEIÇÃO, qualificado a fls. 8, agindo por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e em contexto de violência doméstica, deu início à execução de um crime de homicídio contra sua companheira JULIA DAIANE DOS SANTOS, somente não logrando êxito em seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.” (eDOC 2, p. 14)



    Ainda segundo os autos, o paciente e a vítima mantinham relacionamento amoroso e conviviam há cerca de 6 (seis) meses. 



    A denúncia narra que, “No dia dos fatos, a vítima retornou para casa do salão de beleza quando foi surpreendida pelo indiciado que, agindo com nítida intenção homicida, passou a lhe agredir fisicamente com emprego de socos, chutes e pontapés enquanto gritava: “você vai terminar comigo ? você vai morrer; se não ficar comigo não vai ficar com mais ninguém”. O indiciado, ainda não satisfeito e com firme propósito de matar a ofendida, puxou-a pelo cabelo e a arrastou até o banheiro onde passou a bater a sua cabeça contra a pia e também contra o chão. Na sequência, empurrou-a contra a janela na tentativa de defenestrá-la. A vítima, contudo, conseguiu se segurar ficando pendurada pelo lado de fora da janela.” (eDOC 2, p. 15)



    Interrogado, o paciente disse que não tinha a intenção de matar sua companheira.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    O impetrante sustenta a ilegalidade na segunda etapa da dosimetria da pena, ao argumento de que não houve fundamentação idônea a justificar a não incidência da confissão. 



    Quanto ao punctum saliens, as instâncias de origem, assim se pronunciaram, in verbis: 



    "Deixo de considerar a atenuante da confissão, uma vez que o réu foi peremptório, ao afirmar, apenas nesta sessão plenária, que jamais teve a intenção de matar a vítima não obstante a acusação pela prática de crime doloso contra a vida. Na hipótese, trata-se de confissão parcial. Ainda quanto ao tema, transcreve-se o recente entendimento jurisprudencial sumulado pelo Col. STJ, no Verbete nº 545:“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal". Sucede que, no caso concreto, analisados os termos da confissão parcial, com negativa do animus necandi porta parte do acusado, tal versão foi expressamente rechaçada pelo Corpo de Jurados, que respondeu, por maioria, afirmativamente ao 3º quesito, reconhecendo a prática do conatus referente a crime doloso contra a vida, razão pela qual não incide a Súmula emreferência." 



    "Não há que falar em atenuante da confissão espontânea, pois o réu ao ser interrogado negou a intenção de matar a vítima, bem como afirmou não lembrar de ter dito que iria matá-la." 



    Consolidou-se o entendimento desta Corte Superior de que, para a caracterização da autoria, quando o juiz utiliza como elemento a confissão do réu, ainda que qualificada, imperioso se revela o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Esse entendimento, inclusive, foi sumulado, consoante dispõe o enunciado n. 545/STJ: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal." 



    No presente caso, os jurados, ao que tudo indica, não utilizaram a confissão do paciente para formarem as suas convicções, uma vez que, expressamente, afastaram a tese da ausência de dolo na execução do crime, vale dizer, "analisados os termos da confissão parcial, com negativa do animus necandi porta parte do acusado, tal versão foi expressamente rechaçada pelo Corpo de Jurados, que respondeu, por maioria, afirmativamente ao 3º quesito, reconhecendo a prática do conatus referente a crime doloso contra a vida", de modo que, o acórdão impugnado se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    A propósito: "No presente caso, o magistrado processante não utilizou a confissão do paciente para formar a sua convicção, uma vez que, expressamente se valeu dos depoimentos policiais e dos áudios de interceptação telefônica, para reputar presentes os indícios de autoria em desfavor do paciente, de modo que, o acórdão impugnado se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior." (AgRg no HC 678.219/SP, Quinta Turma, minha Relatoria, DJe de 03/11/2021) (www.stj.jus.br)



    Como se vê dos autos, o paciente negou os termos da acusação, de modo que não faz jus à atenuante.



    O paciente apenas teria direito à atenuante, se confirmasse os termos da denúncia. Precedente:



    ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: INAPLICABILIDADE AO RÉU ACUSADO POR TRÁFICO QUE CONFESSA PORTAR A DROGA PARA USO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES: NECESSIDADE, NO PONTO, DE PROFUNDO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS, AO QUE NÃO SE PRESTA O HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.



    1. Firme é a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se aplica a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava apenas para uso próprio. Neste sentido, dentre outros, Habeas Corpus n. 73.075, Rel. Ministro Maurício Corrêa, DJ 12.3.1996; 71.903, Rel. Ministro Néri da Silveira, DJ 9.8.1996. Para a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea, faz-se imprescindível que o Paciente tenha confessado a traficância: situação não havida na espécie.



    2. O exame do pedido de desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para o de uso de entorpecentes demanda o revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus: Precedentes.



    3. Ordem denegada. (HC 94.295, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.10.2008)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AgR no RHC 186.084, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.3.2021)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente